Tribunal: TJSP
Processo: 2066831-59.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face do despacho que indeferiu o efeito ativo ao agravo de instrumento. Alegação de omissão em relação à análise do pedido subsidiário. Omissão caracterizada e sanada. Manutenção da decisão embargada. Embargos parcialmente acolhidos, sem modificação do julgado.